Tribunal: TJDFT
Processo: 0714168-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. risco de dano irreparável. assistência médica. risco à saúde. irreversibilidade da medida. eventualidade de julgamento improcedente. despesas indevidas. ressarcimento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
No caso, constatou-se que, o risco de dano irreparável milita em favor do agravado, uma vez que evidente o risco à sua saúde caso não lhe fosse prestada a assistência médica adequada. De mais a mais, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, na eventualidade de o pedido ser julgado improcedente, a requerida poderá se ressarcir das despesas tidas por indevidas.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.